Tribunal: STF
Processo: Rcl 93848
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Helica Garcia Alvernaz, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Juizado Especial Federal Adjunto de Ipatinga (Processo 6002916 89.2026.4.06.3814), que não teria observado o decidido por esta CORTE no Tema 820-RG, RE 860.508, Rel. Min. MARCO AURÉLIO.
Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“A Reclamante ajuizou ação previdenciária perante o Juizado Especial Federal da Subseção Judiciária de Ipatinga/MG.
O juízo reclamado, contudo, extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de incompetência territorial, entendendo que a autora estaria vinculada à Subseção de Manhuaçu/MG.
Diante disso, foram opostos embargos de declaração, nos quais se demonstrou:
• que a autora reside em zona rural de difícil acesso;
• que está a aproximadamente 32 km de Ipatinga;
• e a mais de 140 km de Manhuaçu;
• bem como foi invocado expressamente o entendimento do STF sobre o tema. Todavia, os embargos foram rejeitados, sob o argumento de inexistência de omissão, sem qualquer enfrentamento da tese vinculante do STF.
III – DO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO STF (TEMA 820)
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 820, fixou a seguinte tese:
[...]
Além disso, a legislação posterior (Lei 13.876/2019) consolidou o critério dos 70 km, justamente para evitar prejuízo ao jurisdicionado. No caso concreto:
• a autora reside em localidade rural;
• a subseção formalmente competente está a mais de 140 km;
• há unidade da Justiça Federal significativamente mais próxima (Ipatinga MG).
Apesar disso, o juízo reclamado:
1. Ignorou completamente a aplicação do critério da distância real;
2. Deixou de enfrentar a tese vinculante do STF, mesmo após provocação via embargos;
3. Aplicou interpretação formalista e restritiva, contrariando frontalmente a orientação constitucional.”

Ao final, no mérito, requer a procedência da Reclamação para “cassar a sentença que extinguiu o feito; “cassar a decisão que rejeito os embargos de declaração” e “determinar que outra decisão seja proferida com observância do entendimento do STF (Tema 820) garantindo a Competência prorrogada do Juízo Reclamado”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O parâmetro de confronto invocado é o decidido pela CORTE no julgamento do Tema 820-RG, RE 860.508, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, em que firmada a tese de que “A competência prevista no §3º do artigo 109 da Constituição Federal, da Justiça comum, pressupõe inexistência de Vara Federal na Comarca do domicílio do segurado”.
Sem razão a parte reclamante.
O ato reclamado é sentença proferida pela Juízo da 2ª Vara Cível e JEF Adjunto de Ipatinga, que julgou “EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em razão da incompetência” daquele “Juizado Especial Federal para o presente feito, nos termos do art. 51, III, da Lei no 9.099/95 c/c art. 1o da Lei no 10.259/01 c/c art. 485, IV, do CPC”, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 5):

“A parte autora declarou residir em Córrego da Água Limpa dos Gatos, Município de Caratinga/MG, localidade que integra a jurisdição da Subseção Judiciária de Manhuaçu/MG, e é mais próxima desse município do que de Ipatinga/MG.
Nos termos do artigo 3º, § 3º, da Lei 10.259/01, onde funcionar Juizado Especial Federal sua competência será absoluta. Embora o critério de definição seja territorial, trata-se de competência absoluta por definição legal (dispositivo legal supracitado), devendo a incompetência ser reconhecida de ofício. Não é o caso de aplicar a compreensão jurisprudencial consolidada na súmula 33 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.”

Logo, se verifica que o contexto fático e jurídico é inequivocamente diverso do paradigma apontado na inicial, pois o Juízo reclamado declarou-se incompetente para processar e julgar a causa em razão de a parte Reclamante residir fora da circunscrição da sua Subseção Judiciária.
Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico do julgado apontado como paradigma da presente Reclamação, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 
É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação (Rcl 63.365 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 14/12/2023; Rcl 62.511 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 14/12/2023, Rcl 54.965 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 20/09/2022).
Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente